Tribunal: TJSP
Processo: 1038870-07.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Empreitada. Decadência afastada. Laudo pericial particular. Admissibilidade como início de prova. Sentença estruturada à luz de amplo arcabouço probatório, haja vista a existência de outros documentos nos autos e, também, a abertura da fase instrutória e produção de ampla prova testemunhal. Engenheiro responsável pela confecção do laudo, ademais, que foi ouvido em Juízo e questionado

Ementa:
Apelação. Empreitada. Decadência afastada. Laudo pericial particular. Admissibilidade como início de prova. Sentença estruturada à luz de amplo arcabouço probatório, haja vista a existência de outros documentos nos autos e, também, a abertura da fase instrutória e produção de ampla prova testemunhal. Engenheiro responsável pela confecção do laudo, ademais, que foi ouvido em Juízo e questionado por ambas as partes, em observância ao contraditório. Comprovada a mínima extensão da obra executada, ao passo que o autor pagou quase a totalidade do valor do contrato. Preço que já englobava a compra dos materiais pelo réu. Ressarcimento devido. Tese defensiva, no sentido de que 70% da obra foi concluída, sem qualquer respaldo probatório. Inobservância da regra do artigo 373, inciso II, CPC. Aditamento contratual que não alterou a natureza do contrato celebrado entre as partes. Presunções previstas no artigo 614, §§ 1o e 2o, CC, que são relativas, admitindo prova em contrário. Recurso não provido.